Tribunal: TJDFT
Processo: 0709885-46.2019.8.07.0006
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-10-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0709885-46.2019.8.07.0006 RECORRENTE: RAFAEL CASSIANO DE OLIVEIRA RECORRIDO: WANDERSON WILLYAM SOUZA DA SILVA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA. DESNECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE OUTRAS PROVAS. VALIDADE. CONTRATO CORRETAGEM/ ADMINISTRAÇÃO DE IMÓVEL. CLÁUSULA DE EXCLUSIVIDADE. EXCEPCIONALIDADE. NEXO CAUSAL DA MEDIAÇÃO NO CONTRATO SUBSEQUENTE. ÔNUS DA PROVA DO CORRETOR. DANO MORAL INOCORRENTE. 1. O Magistrado é o destinatário da prova e deve afastar as diligências inúteis ao processo. Se já foi oportunizada a produção de prova oral, e o incumbido do ônus de trazer testemunhas nada fez, não há que se falar em cerceamento de defesa. 2. A cláusula de exclusividade no contrato de corretagem é excepcional, não se presumindo. É ônus de quem alega prová-la, na forma do art. 373, inciso I, do CPC. A gravação feita pelo corretor com alguém que não representava a sociedade não tem condão de vincular esta. 3. A realização de publicidade, com divulgação do contato do próprio corretor, não autoriza a conclusão de que o contrato firmado diretamente entre o proprietário e terceiro tenha sido fruto do trabalho do corretor, ainda mais quando este sequer conhecia o terceiro. 4. Não se presumem danos morais por hipotético descumprimento contratual, fazendo-se necessária prova de outro fato decorrente que implique em violação a direito da personalidade. Conforme recente entendimento do STJ, a teoria do desvio produtivo não se aplica a relações jurídicas regidas exclusivamente pelo Direito Civil. 5. O valor da causa deve corresponder ao proveito buscado pelo autor, tal como descrito na inicial. No caso de pedidos alternativos, equivale ao de maior valor, conforme art. 282, inciso VII, do CPC. 6. Apelação conhecida e não provida. O recorrente alega que o acórdão impugnado ensejou violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 357, 369, 370 e 373, todos do Código de Processo Civil, sob o argumento de que houve cerceamento de defesa, medida em que o processo foi sentenciado sem a produção das provas que já haviam sido deferidas; b) artigo 292, §3o, do CPC, defendendo que o valor da causa deveria ser corrigido de ofício pelo juiz, pois a premissa de venda do imóvel adotada na inicial não foi compartilhada pelo sentenciante, que considerou haver mera locação; Requer a concessão da gratuidade de justiça. Nas contrarrazões, a parte recorrida requer a majoração dos honorários advocatícios, na forma da lei. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado nos termos do artigo 99, § 7o, do Código de Processo Civil de 2015, segundo o qual “Requerida a concessão de gratuidade da justiça em recurso, o recorrente estará dispensado de comprovar o recolhimento do preparo, incumbindo ao relator, neste caso, apreciar o requerimento e, se indeferi-lo, fixar prazo para realização do recolhimento”. Quanto ao pedido de concessão de gratuidade de justiça, é entendimento assente no STJ de que “A jurisprudência da Corte Especial evoluiu para considerar viável a formulação, no curso do processo, de pedido de assistência judiciária gratuita, dispensando-se a exigência de petição avulsa e seu processamento em apartado quando não houver prejuízo ao trâmite normal do feito. Precedente” (AgInt no REsp n. 1.839.121/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 15/8/2022, DJe de 17/8/2022). Por essa razão, o pedido deve ser submetido ao juízo natural para a análise da questão, se o caso. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade do apelo. O recurso especial não merece prosseguir quanto à apontada ofensa aos artigos 357, 369, 370 e 373, todos do Código de Processo Civil, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado, no sentido de que “No caso, não havia óbice ao levantamento do depósito pelo credor. A questão relativa ao veículo, não o impedia de levantar a importância depositada a título de pagamento, a partir do qual não se pode cogitar de mora do executado” (ID 49632880), decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. O mesmo enunciado sumular obsta o prosseguimento do apelo no tocante à suposta afronta ao artigo 292, §3o, do CPC. Isso porque a turma julgadora assentou: Por fim, no que tange à necessidade de correção do valor da causa, dispõe o art. 292, do CPC que deve equivaler, como regra, ao proveito econômico buscado pelo autor. Na sua apuração, levam-se em consideração, por óbvio, as afirmativas contidas na inicial. Nessa linha, verifica-se que o apelante fez um pedido alternativo, caso em que, conforme art. 292, inciso VII, o valor da causa deve ser igual ao pedido de maior valor, exatamente como ele próprio fez. A rigor, mostra-se contrária à boa-fé objetiva (venire contra factum proprium) a pretensão do apelante de exigir que o juízo corrija seu próprio equívoco na atribuição do valor da causa, a fim de que, com isso, tenha uma condenação inferior ao pagamento de honorários advocatícios. Não há, pois, o que modificar na sentença recorrida, de modo que é caso de desprovimento do recurso (ID 49632880). Assim, rever tal conclusão demandaria o reexame do conjunto fático probatório acostado aos autos, providência vedada a luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. Quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do CPC, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pelo recorrente. Assim, não conheço do pedido. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A023